Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702525-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MACHADO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto à decisão proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência. Em contato com a curadora nomeada, Tatiany Elizabeth Barata Pereira, a assessoria do gabinete foi informada de que a parte agravante foi transferida para leito de UTI. Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 5(cinco) dias. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006